Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742032-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JEFFERSON SANTOS DE CASTILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM AO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇAO DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. DIRETRIZES ESTABELECIDAS. DESCUMPRIMENTO. PLANILHA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constitui ônus do Exequente promover o andamento eficaz do cumprimento de sentença, não podendo a lide se perpetuar sem que sejam atendidas as determinações judiciais, sob pena de suportar o encargo do não cumprimento da sua obrigação, não merecendo prosperar a irresignação contra a rejeição da planilha apresentada fora das diretrizes fixadas, tampouco há que se falar em nova dilação de prazo para atender determinação judicial que por diversas vezes lhe foi dirigida sem que fosse observada. 2. RECURSO IMPROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade do Tema 677 do STJ, colacionando julgado da referida Corte de Justiça para demonstrá-la. Insurge-se em relação aos valores apresentados pelo juízo monocrático do quantum debeatur no processo de cumprimento de sentença. Destaca que o referido julgador utilizou um valor antigo de planilha e simplesmente subtraiu, por intermédio de conta aritmética, os valores de seu conhecimento de que foram depositados judicialmente. Sustenta a existência de erro material que não se sujeita ao instituto da preclusão. Expõe que a penhora não faz cessar a mora e a devida atualização dos encargos, que deve ocorrer até o efetivo recebimento dos valores, nos termos do Tema 677 do STJ. Conclui que não se trata de um simples cálculo aritmético, enfatizando que nem todos os documentos necessários para a apresentação de uma planilha atualizada, incluindo os encargos moratórios, estão nos autos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso II, 93, inciso IX, e 170, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 52069612). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação ao apontado dissenso pretoriano. A respeito, destaca-se que o acórdão impugnado não se manifestou acerca da matéria tratada no Tema 677 do STJ, restando, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Outrossim, tem-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: “Em detida análise dos autos, nota-se que houve penhora judicial de Participação dos Lucros do devedor, bem como de 10% de seus rendimentos brutos mensais. [...] Nota-se que houve liberação prévia do montante de R$ 10.556,21 ao credor, ficando este incumbido de apresentar planilha atualizada de débito, medida reiterada nas 03 últimas decisões proferidas nos autos. Ao ID 140433585, a parte autora trouxe planilha atualizada de débito, apontando para um débito de R$ 344.808,75. Dito isso, cabe dizer que a planilha apresentada ao ID 140433586 não atende a determinação judicial, apesar das inúmeras oportunidades para tanto. Isso porque, como exaustivamente narrado nos pronunciamentos judiciais antecedentes, a parte credora não promoveu a evolução do cálculo como determinado, ou seja, atualizando a dívida originária até a data do primeiro depósito e, após abater tal valor, atualizá-la novamente até o segundo pagamento e, assim, sucessivamente até se alcançar o montante final devido. [...] Mostra-se evidente que a parte exequente, portanto, não promoveu o cálculo correto do valor da dívida, mesmo após a terceira oportunidade dada a este. Com efeito, não pode a lide se perpetuar pelo não cumprimento do credor das determinações judiciais antecedentes, de modo que o feito somente não será conduzido ao prazo de prescrição intercorrente, ante a existência de penhora vigente de rendimentos do devedor. No entanto, sendo ônus do exequente promover o andamento eficaz do cumprimento de sentença, notadamente para indicar o correto valor do quantum debeatur obedecendo a evolução do crédito e observando os pagamentos parciais derivados da penhora da PLR e dos rendimentos, deve este suportar o encargo do não cumprimento da obrigação, qual seja, a consideração do valor da dívida como sendo o derradeiro montante corretamente indicado nos autos, qual seja, R$ 272.368,33 (ID 100380813) (ID 51149779). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso II, 93, inciso IX, e 170, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005